Tribunal: TJSP
Processo: 1009372-11.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de imóvel – Rescisão por incapacidade financeira do compromissários comprador – Parcela de retenção fixada em 20% sobre os valores desembolsados – Perdimento de arras confirmatórias de que não se cogita, já quem no caso, não se confundem com prefixação de perdas e danos – Sentença mantida – Recurso improvido.